Tribunal: STF
Processo: Rcl 90882
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Dameão Mangueira da Costa, em desfavor de acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo  nº 8002337-86.2022.8.05.0146, sob alegada aplicação equivocada do Tema nº 800 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 835.833/RS) e usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O reclamante narra que é guarda civil municipal de Juazeiro/BA, tendo ajuizado ação de cobrança com declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis municipais nº  2.607, de 2016, e nº 2.437, de 2014, por estabelecerem como base de cálculo para a incidência de gratificação o vencimento inicial da carreira, desconsiderando as progressões funcionais. Relata que a pretensão foi julgada improcedente pelo Juízo de 1º grau, e que, em seguida, foi negado provimento ao recurso inominado interposto. 

3. Expõe que interpôs recurso extraordinário, alegando ofensa aos arts. 5º, 37, incs. XIII, XIV, XV e 39, §1º, todos da CRFB, cujo seguimento foi negado sob aplicação do Tema nº 800 do rol de Repercussão Geral, nos termos do art. 1030, inc. I, do CPC. Aduz que interpôs agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), que foi convertido em agravo interno (art. 1.021 do CPC) pelo Tribunal reclamado, cujo provimento foi negado.

4. Sustenta que o Órgão reclamado proferiu decisão definitiva acerca da inexistência de repercussão geral, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Fundamenta que a Turma de Admissibilidade, ao longo do acórdão reclamado, não analisou a coerência da aplicação do que decidido no ARE nº 835.833/RS (Tema RG nº 800) na lide em questão. Alega que a aplicação do referido tema na inadmissão do recurso extraordinário foi inadequada.

5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento definitivo da presente ação. No mérito, requer a cassação da decisão reclamada e a determinação de imediata remessa dos autos à presidência do STF, “para que o ARE seja incluído em pauta de julgamento e apreciado em sua inteireza — incluindo a análise de repercussão geral e, reconhecida esta, o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário”. Adicionalmente, requer que sejam declarados nulos todos os atos praticados em decorrência do acórdão reclamado.

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Em consulta ao sítio eletrônico do TJBA, verifica-se que o trânsito em julgado do acórdão reclamado ocorreu em 20/02/2026, informação confirmada pela certidão proferida pela Secretaria das Turmas Recursais do Estado da Bahia, que constatou a ausência de interposição de qualquer recurso, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem (e-doc. 4, p. 2). Ocorre que a presente reclamação foi ajuizada em 23/02/2026, após o advento do trânsito em julgado do ato reclamado, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 11. 

9. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

10. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê que “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

11. Realço, ademais, que a orientação consagrada nesta Corte é a de que o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória corresponde à data em que ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Por isso mesmo, a propositura de reclamação contra decisão que já adquiriu a qualidade de coisa julgada revela-se medida inadequada. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos da Súmula 734 do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
2. In casu, o esta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 
3. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado. 
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 37.330-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/12/2019, p. 11/02/2020; destaques acrescidos) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 
II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 
III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 34.309-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski Segunda Turma, j. 28/06//2019, p. 06/08/2019; destaques acrescidos)

12. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

13. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como se ação rescisória fosse, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos). 

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

15. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).
16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator